Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ABSOLVIÇÃO EM UMAS DAS INCIDÊNCIAS. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. Hipótese em que deve ser afastada a consideração da reincidência em um dos processos indicados para o agravamento da pena, diante da absolvição do acusado, sem alteração, contudo, da reprimenda imposta, ante a existência de outras condenações transitadas em julgado, persistindo a multirreincidência do réu.